Tribunal: TJDFT
Processo: 0763773-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer cirurgia de prostatovesiculectomia radical. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Cirurgia fornecida pelo Estado. Tratamento oncológico. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dispõe o art. 2o, da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. O recorrente foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata e, até o momento, não realizou nenhum tipo de tratamento médico. Trata-se de paciente oncológico, cujo prontuário indica que foi incluído na regulação em 10/11/2022, com prioridade Vermelha - Emergência (ID 44168215). O tempo de espera do paciente já superou o prazo indicado na norma de regência e não há no processo demonstração de que o Poder Público forneceu ao recorrente o tratamento, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID. 45465532). Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer ao recorrente a cirurgia pleiteada, independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido do autor e condenar o réu a fornecer cirurgia de prostatovesiculectomia radical, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da Central de Regulação para cumprimento do acórdão, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo do cumprimento da obrigação por terceiro.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W